Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE MULTA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES POR DECRETO DISTRITAL. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. DANO MORAL. SÚMULA N.o 370 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Ação de reparação de danos, cumulada com pedido de rescisão contratual em razão de suspensão de atividades empresariais por Decreto Distrital, com apresentação antecipada de cheque pré-datado.
2. O inadimplemento contratual dá ensejo a sua rescisão, sem a necessidade de pagamento de multa.
3. Ainda que o art. 32 da Lei n.o 7.357/1985 considere que “o cheque é pagável à vista”, aquele que antecipa a apresentação do título de crédito viola a boa-fé objetiva do contrato (Súmula n.o 370 do STJ), não sendo necessário se comprovar o dano moral, pois ele é presumido.
4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.